Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-43.2017.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002830-43.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAQUEL RONDON NASCIMENTO - CPF: 855.057.901-78 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE REMOÇÃO DURANTE GOZO DE LICENÇA MÉDICA – TESE DE VIOLAÇÃO LEGAL – PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REMOÇÃO IMPOSTA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO – REMOÇÃO FUNDADA EM MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL – REMOÇÃO PROVOCADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que, em se tratando da seara pública, mais precisamente o Direito Administrativo, os interesses privados cedem lugar ao interesse público. Prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular assim como prevalece a indisponibilidade do interesse coletivo.

Não configura ato ilícito a remoção de servidora pública quando justificada pelo afastamento de todos os agentes prisionais do sexo masculino da Penitenciária feminina determinada em medida cautelar de processo judicial. O remanejamento de agentes prisionais femininas, ainda que no gozo de licença médica, motivada por situação de excepcional interesse público, não fere o artigo 17, §2º, da Lei nº 8.275/2004, pois não se trata de remoção de ofício, por vontade da Administração, mas sim motivada por interesse maior.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da inexistência de ato ilícito, uma vez que a remoção se deu durante o período de féria, por necessidade do serviço e em atendimento de decisão judicial que determinou a o afastamento de todos os agentes prisionais masculinos da Penitenciária feminina, o que exigiu a remoção da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Deste modo, julgo IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, e, por corolário, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma posto que sua remoção, ao contrário do justificado na sentença, não se deu no gozo de férias, mas sim no gozo de licença médica. Alegou que a remoção durante o gozo de licença médica é vedada por lei, de modo que faz
jus
à anulação do ato administrativo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente a pretensão para anular o ato administrativo de remoção.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de anulação do ato administrativo de remoção da parte promovente, pois esta alega que ocorreu durante o prazo de licença médica, o que é vedado por lei.

A magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com embasamento em vários argumentos, a saber: a) que o ato de remoção se deu durante o gozo de férias e não há lei que vede tal possibilidade; b) que o ato de remoção
se deu em razão da medida cautelar exarada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá-MT, que determinou “o afastamento de todo e qualquer agente prisional do sexo masculino lotado na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, nesta Capital”; c) que o ato de remoção não prejudicaria o gozo de eventual licença médica em usufruto, não havendo prejuízos; d) que o ato de remoção ocorreu por necessidade de interesse público e, nessa seara, o interesse público prevalece sobre o particular.

Pois bem.

O único argumento recursal é apenas que a remoção ocorreu durante o prazo de licença médica e não durante férias, como fundamentado pela magistrada
a quo
. Ocorre que a magistrada, repise-se, se utilizou de outros fundamentos para julgar improcedente a pretensão e essas teses não foram atacadas em recurso.

Entendo que o primordial aqui, não é saber se a remoção ocorreu durante licença médica ou férias, mas sim as situações que ensejaram a remoção, mesmo porque apesar da remoção supostamente ter ocorrido durante o prazo de licença, esta seria respeitada. Aliás, verifico que constou do ato de remoção a seguinte observação “os servidores que se encontram em usufruto de férias e licenças nesta data deverão ser notificados e lotados na Unidade Feminina a partir do término do período.”

Assim, ficou comprovado que a remoção não se deu por razões de conveniência e oportunidade da Administração, mas por situação de excepcional interesse público ante “o afastamento de todo e qualquer agente prisional do sexo masculino lotado na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, nesta Capital”

É sabido que, em se tratando da seara pública, mais precisamente o Direito Administrativo, os interesses privados cedem lugar ao interesse público. Prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular assim como prevalece a indisponibilidade do interesse coletivo.

Não configura ato ilícito a remoção de servidora pública quando justificada pelo afastamento de todos os agentes prisionais do sexo masculino da Penitenciária feminina determinada em medida cautelar de processo judicial. O remanejamento de agentes prisionais femininas, ainda que no gozo de licença médica, motivada por situação de excepcional interesse público, não fere o artigo 17, §2º, da Lei nº 8.275/2004, pois não se trata de remoção de ofício, por vontade da Administração, mas sim motivada por interesse maior.

Assim, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020